Tribunal: TJSP
Processo: 1025814-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO – Cerceamento de defesa e carência da ação – Inocorrência – Legitimidade passiva configurada - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO – Cerceamento de defesa e carência da ação – Inocorrência – Legitimidade passiva configurada - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000892765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025814-
90.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso. V.U. Declara voto o 3o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 16a V. CÍVEL
APELANTE(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
JUIZ (A): FELIPE POYARES MIRANDA
VOTO No 47960
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO
Cerceamento
de defesa e carência da ação Inocorrência Legitimidade
passiva
configurada
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica

Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação -
Nexo de causalidade bem demonstrado Danos materiais e
respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação
procedente Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
161/175, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
preliminar, atribuição de efeito suspensivo; cerceamento de defesa; inépcia da
inicial; falta de interesse de agir; ilegitimidade passiva. No mérito aduz, em
suma, ausência de procedimento administrativo de acordo com a Res.
414/2010 da ANEEL; laudo produzido de forma unilateral; a ausência de
comprovação dos fatos alegados; inexistência de comprovação de sobrecarga
de energia elétrica; não houve perturbação no sistema elétrico nas datas
citadas; os danos podem ter sido acarretados por fatores diversos; caso
fortuito e de força maior; excludente da responsabilidade; responsabilidade do
usuário; inexistência de comprovação dos danos materiais; não inversão do
ônus da prova; não deu causa à propositura da ação, não podendo responder
pela
sucumbência;
alternativamente,
requer
redução
dos
honorários
sucumbenciais (fls. 177/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado, com resposta a fls.
221/249.
É o relatório.
Prejudicada a pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, tendo vem vista o seu julgamento nesta
oportunidade.
Outrossim, não se verifica o alegado cerceamento
de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório à conclusão do julgado,
cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis, protelatórias e irrelevantes à
solução da demanda (artigo 370 do CPC), afigurando-se imprestável a
produção de prova testemunhal e pericial reclamada pela apelante.
Infundada, também, a arguição de carência de ação
por ausência de interesse de agir, na medida em que a propositura de ação
regressiva de ressarcimento de danos não carece de prévio pedido
administrativo. E, a inicial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC/15,
instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa.
Manifesta a legitimidade de parte passiva, tendo em
vista ser prestadora de serviços de energia elétrica, cuja deficiência, segundo
relatado na inicial, deram causa aos danos suportados pelos segurados da
apelada.
Superados estes pontos, passa-se a análise do
mérito.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de descarga de energia elétrica, danificando equipamentos
eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$4.365,90.
Por seu turno, a apelante invocou as teses
reiteradas nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o
valor da condenação.
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva nos termos do art. 37,
§6o, da CF. E, a relação entre as partes é de consumo, respondendo, portanto,
o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos
prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de que não houve
oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado, não havendo que se cogitar em
aplicabilidade da Resolução editada pela Agência Reguladora. Neste sentido é
o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.- Agravo Regimental improvido”2.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme documentos de fls. 21/28 e fls. 29/37
(apólices dos seguros; regulação de sinistros; laudos técnicos / orçamentos, elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi infirmada; e comprovantes de pagamento
mediante depósito efetivado em conta corrente indicada pelos segurados).
Destarte, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelante pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelante, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelante não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve. Descabida, pois, a atribuição de responsabilidade do usuário.
Por fim, os honorários advocatícios são devidos pela
apelante, ante a sucumbência integral, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
sendo impertinente a pretensão de transferir tal encargo à parte vencedora, ao
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento do princípio da causalidade. E, o arbitramento em 20% do valor da
condenação, deve ser mantido, posto que razoável e criterioso, além de
remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos
moldes do art. 85, § 2o, do CPC.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos, sendo descabida a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, porquanto estes já foram originalmente fixados pelo teto
legal.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27068
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
130CFB33
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
13479012
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025814-90.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.